Tribunal: TJMT
Processo: 1001967-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001967-85.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MOACIR FERREIRA BORGES
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento c/c pedido de antecipação recursal interposto por MOACIR FERREIRA BORGES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida em pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Cobrança n. 4715-41.1996.811.0003, que indeferiu a liminar.
Alega que a decisão não merece prosperar, pois o “ICMS não recolhido referente as competências de 10/1993 e 12/1993; 04,06,09 e 10/1994 e diferença de estimativa de 07 a 12/1994, encontram-se prescritos, pois o agravante teve ciência da presente demanda, quando teve seu imóvel arrestado, em 25.07.2000.”
Assenta que “desde a penhora online efetuada na conta bancária do agravante, a qual foi realizada em 27/07/2009, às fls. 90/94, no valor de R$ 537,00 (quinhentos e trinta e sete reais), não realizou nenhum requerimento de localização ou indicação de bens passíveis de penhora”.
Ressalta que a dívida referente ao não pagamento de ICMS foi constituída nos seguintes períodos: 10/1993 e 12/1993; 04, 06, 09 e 10/1994; e diferença de estimativa de 07 a 12/1994, sendo inscrita como dívida ativa na data de 25/09/1996, todavia, o agravante retirou-se da empresa na data de 01/02/1994, assim, é indevida a sua manutenção no polo passivo a demanda.
Desta forma, requer a concessão do efeito suspensivo, para que seja determinada e a extinção do feito, ante a ocorrência da prescrição intercorrente e alternativamente a exclusão do Agravante do polo passivo da demanda.
É o sucinto relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Em sede de cognição superficial da matéria, não vislumbro os requisitos ensejadores para a concessão da medida.
Consta dos autos, que Moacir Ferreira Borges opôs exceção de pré-executividade na ação de execução fiscal interposta pelo Estado de Mato Grosso, alegando a ocorrência da prescrição intercorrente e ilegitimidade passiva.
O Juízo ao analisar o feito, rejeitou a exceção, sob os seguintes fundamentos:
[...]ILEGITIMIDADE PASSIVA
Não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva. Sobressai dos autos, notadamente das informações extraídas da inicial e da CDA no 564/96, que os fatos geradores das obrigações tributárias ocorreram no período de 10/93, 12/93, 04/94, 06/94, 09/94 e 10/94 e 07 a 12/94.Por sua vez, Moacir Ferreira Borges se retirou da sociedade em 01 de fevereiro de 1994.Não se pode esquecer ainda da regra prevista no artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil, a qual estabelece que ocorrendo à cessão total ou parcial de quota, os sócios continuam respondendo solidariamente com o cessionário pelas obrigações da empresa até dois anos depois de averbada a modificação do contrato. Ora, se o excipiente se retirou da sociedade em 01 de fevereiro de 1994, pela regra do Código Civil, ele responde solidariamente com o cessionário pelas obrigações da empresa até 01/02/1996.Assim, por pertencer ao quadro societário da empresa quando da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias, não há como excluir o excipiente do polo passivo do feito.Registre-se que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos Embargos à Execução (STJ, AgRg no Ag 1260662/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/09/2010, DJe 28/02/2011). Dessa forma, a alegação de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE Compulsando os autos, verifico que não ocorreu à prescrição. Em que pese o decurso do tempo, não há razão jurídica para extinção do feito executivo, o qual visa à satisfação de crédito decorrente de ICMS constituído em 01/04/1995, tendo sido ajuizada a execução em 02/12/1996 (fls. 02). No tocante a prescrição do crédito tributário, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso decidiu neste feito, ao julgar o recurso de agravo de instrumento no 1001181-12.2018.8.11.0003, interposto pelo Estado de Mato Groso, contra a decisão de fls. 138/140, que julgou extinta esta execução fiscal, ao reconhecer a prescrição do crédito tributário, que não exauriu o prazo prescricional (fls. 228/231). A prescrição da pretensão executória foi interrompida com a citação por edital dos executados em 20/11/1997 (fls. 08-v). Após essa data, os autos não permaneceram paralisados por mais de 5 anos, por inércia da fazenda. Pelo que consta nos autos, possível é inferir que o ente público requereu centenas de diligências para satisfação de seu crédito. Registro, ainda, que no período de setembro de 2009 a setembro de 2011, o processo ficou paralisado por inércia do Judiciário, que demorou dois anos para apreciar o pedido de desbloqueio de valores, circunstância que impede o acolhimento de arguição de prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ. Assim, a prescrição intercorrente somente poderá ser reconhecida quando decorridos cinco anos de inércia do credor em impulsionar a execução, não bastando o simples decurso de cinco anos desde o ajuizamento do feito. Nesse sentido:
EDCL NO RESP 1121294/RS, REL. MINISTRA ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 15/12/2009, DJE 18/12/2009. PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – RECONSIDERAÇÃO DO DECISUM – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REQUISITOS. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que para a decretação da prescrição intercorrente são necessários dois pressupostos: o decorrer do quinquídio legal e a comprovação de que o feito teria ficado paralisado por esse período por desídia do exequente. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de ser conhecido o recurso especial, mas não provido. Com efeito, o simples fato de a execução fiscal não ter sido ainda satisfeita, apesar de significativo tempo de tramitação, desserve de fundamento para a extinção dos feitos, porque não há prazo temporal para o término da lide, salvo se o credor der causa a tanto. Com essas considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade proposta por MOACIR FERREIRA BORGES, e determino o prosseguimento da execução.
Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).
Denota-se da decisão hostilizada, que não se encontram presentes os requisitos necessários a concessão do efeito pleiteado, em especial, porque os documentos trazidos não possibilitam aferir a ocorrência ou não da prescrição intercorrente.
Isso porque, o Agravante se quer colacionou o processo de execução fiscal, desse modo, ausente o fumus boni iuris.
Com essas considerações, INDEFIRO o efeito pleiteado, até ulterior decisão.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta no mesmo prazo.
Em seguida, conclusos os autos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora